Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013397-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 047.263.511-50 (APELANTE), TAYNARA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 063.127.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SANTOS LEITE - CPF: 072.860.681-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
RECONHECIDA
. COMPENSAÇÃO
COM
A
AGRAVANTE
DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa postula

a absolvição por
ausência de provas ou reconhecimento de
legítima defesa
e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se é cabível a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela incidência da legítima defesa
; (
ii
)
verificar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra respaldo no Boletim de Ocorrência e no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que identificou lesões compatíveis com agressão física de natureza contusa.

A autoria é confirmada pela confissão do apelante em juízo e corroborada pelas declarações da vítima, que reconheceu ter iniciado a agressão, mas afirmou ter sofrido revide desproporcional por parte do acusado, que a fez cair de uma motocicleta em movimento.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois, embora tenha havido agressão inicial por parte da vítima, o réu agiu movido por ciúmes e irritação, sem
moderação ou intenção de defesa, o que afasta o requisito do uso moderado dos meios necessários exigido pelo art. 25 do Código Penal.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, tem especial relevância, conforme consolidado na jurisprudência nacional.

A confissão do réu, utilizada como elemento de convencimento na sentença condenatória, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) e a atenuante da confissão espontânea, o que resulta na fixação da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da legítima defesa exige que a reação seja moderada e proporcional à agressão, não se caracterizando quando motivada por ciúmes ou desejo de revide.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial força probatória quando em harmonia com demais provas dos autos.

A confissão utilizada para fundamentar a condenação justifica o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

É admitida a compensação entre agravante da violência doméstica e atenuante da confissão espontânea, restabelecendo-se a pena-base como pena intermediária
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 129, § 13; 33, § 2o,

"c". CPP, art. 597.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Â
ngelo
S
ouza dos
S
antos
, contra sentença proferida pel
o

Juízo
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 129, § 13o, c/c art. 69, do Código Penal, com incidência da Lei no
.
11.340/06 (Lei Maria da Penha), pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo absolvido o réu da imputação referente ao crime de ameaça.

A
sentença
recorrida
(ID.
301220374
)
julgou parcialmente procedente a denúncia, proferida nos autos da Ação Penal no
.
1013397-54.2022.8.11.0003, e condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
mente
aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13o do CP), em continuidade delitiva (art. 69, CP), contra
T
.
S
.
L
.
, sua companheira à época dos fatos.

Segundo a sentença, os fatos ocorreram em 19/03/2022, em via pública, quando o réu, embriagado, após discussão motivada por ciúmes, teria desferido golpes contra a vítima, inclusive com uma cotovelada no capacete, resultando em equimoses nas regiões da coxa e perna da vítima. O laudo pericial confirmou a existência de lesões compatíveis com a narrativa dos autos.

Em suas razões recursais
(ID.

301220378
)
, a defesa técnica sustenta:

(i) a existência de dúvida razoável quanto à autoria, argumentando que as provas são frágeis e que houve

agressão mútua entre os envolvidos
, tendo agido em legítima defesa
;

(
ii
) requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;

(
iii
) subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pois o réu admitiu parcialmente os fatos, contribuindo
para
a formação do convencimento judicial.

Em contrarrazões
(ID.
301220382
)
o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, sustentando que:

(i) a materialidade e a autoria encontram-se robustamente comprovadas nos autos;

(
ii
) a palavra da vítima é coerente e amparada por outras provas, como o laudo

pericial e a própria confissão parcial do réu;

(
iii
) eventual agressão recíproca não afasta a
tipificação penal da conduta do réu, especialmente pela ausência dos requisitos da legítima defesa.

O
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. V)
,
da lavra
do Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou igualmente pelo parcial provimento do recurso. Reconhece a regularidade formal da sentença e a solidez do conjunto probatório, mas entende cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, conforme orientação da Súmula no
.
545 do STJ, dado que a versão do réu foi utilizada pelo juízo
a quo
como elemento de convencimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em suas razões recursais (ID.

301220378), a defesa técnica sustenta: (i) a existência de dúvida razoável quanto à autoria, argumentando que as provas são frágeis e que houve agressão mútua entre os envolvidos, tendo agido em legítima defesa; (
ii
) requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; (
iii
) subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pois o réu admitiu parcialmente os fatos, contribuindo para a formação do convencimento judicial.

Passo à apreciação das teses defensivas.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante pleiteia a absolvição do réu do crime de lesão corporal
qualificada
, com fun
damento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
301219914) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no
.
200.1.02.2022.008793-01 (ID
.
301219919), que atestou a existência de "equimoses nas regiões: face anterior do terço inferior da coxa esquerda e terço superior da perna direita", concluindo que a vítima "apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso".

Quanto à autoria, o próprio apelante confessou, em juízo
(ID.
301220372
- relatório de mídias
)
, ter agredido a vítima, conforme se extrai de seu interrogatório judicial:

[...]

E por que que foi a briga? Eu
a
cho que foi isso, eu acho que foi ciúmes.

É verdade que você deu um soco na cabeça dela?

Dei, eu dei uma cotovelada nela, estava em cima da moto, dei uma cotovelada na cabeça dela. Ela estava de capacete na hora,
né?
[...]

O senhor ficou valente demais. O que foi que ela falou
que

m
exeu assim com o senhor
?
Mas só que, tipo assim,
nós discutiu
e ela falou de outro homem para mim, entendeu? Aí, nesse momento aí, eu estava meio nervoso, né? Aí aconteceu isso daí, mas fora isso daí não tem, entendeu?

A vítima, por sua vez, em juízo
(ID.
301220372
– relatório de mídias
)
,
afirmou que agredi
u
o apelante
primeiro
, mas confirmou que ele revidou,
desferindo-lhe
um golpe que a fez cair da motocicleta e se machucar:

[...]

Me diga uma coisa, ele apenas segurou a senhora ou ele chegou a agredir? A senhora está dizendo que ele bateu no capacete, né?

Sim, ele bateu no capacete com o braço.

Entendi. Ele estava de frente para a senhora nesse momento?

Não, ele estava de costas pilotando a moto. Aí foi na hora que ele parou para atravessar a rua. Ele parou a moto, aí eu fui e agredi ele com vários socos na cabeça e ele virou, acho que para se proteger de alguma forma, virou o braço e pegou no capacete. Foi na onde eu caí, porque eu já estava embriagada.

A senhora estava batendo nele. Em que local? A senhora lembra? Era no peito, era tentando bater no rosto, como era?

No rosto, no peito, em vários lugares.

E aí ele deu um soco para trás na senhora e derrubou a senhora da moto, foi isso?

Não entendi.

E aí ele jogou o braço para trás na senhora e a senhora caiu da moto, foi isso?
Sim

[...]
.

Portanto, a
s provas constantes nos autos, notadamente o laudo pericial e a confissão do apelante em juízo, corroboradas pelo depoimento da vítima, comprovam de forma clara a materialidade e a autoria do delito. Diante disso, é incabível a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A defesa
, ainda,
sustenta a tese de legítima defesa, argumentando que o apelante apenas reagiu à agressão iniciada pela vítima.

Contudo,
razão não lhe assiste, pois,
para a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso em análise, embora a vítima tenha admitido que iniciou as agressões, não se verifica a moderação na reação do apelante, que, conforme seu próprio relato, agiu motivado pela irritação
, e não com o intuito de se defender.

Nesse sentido, o próprio apelante afirmou que "ficou bravo porque a vítima falou de outro homem" e que "se irritou e deu uma cotovelada na vítima", evidenciando que sua conduta foi motivada por sentimento de vingança ou revide, e não pela necessidade de defesa.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

Nesse sentido
,
colaciono jurisprudência desta Colenda Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INIMPUTABILIDADE NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA INFERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE SOPESADOS. CIÚMES E CONDUTA MACHISTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do CP).

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da inimputabilidade do apelante e se há ausência de dolo na conduta, que justificaria a absolvição; (
ii
) saber se a pena poderia ser reduzida; (
iii
) verificar se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da alegação de inimputabilidade e do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o primeiro não foi formulado oportunamente na instância inferior, incorrendo em preclusão e supressão de instância, e o segundo carecer de interesse recursal.

4. As provas demonstram que o apelante agiu com dolo ao arremessar celular contra o rosto da vítima, corroboradas pelo laudo de lesões e pela palavra firme da ofendida, principal meio de prova em casos de violência doméstica.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime — ciúmes e conduta machista —, sendo legítima a exasperação, conforme jurisprudência do STJ.

6. A substituição da pena por restritiva de direitos é vedada pela Súmula 588/STJ, diante da violência praticada contra mulher no contexto doméstico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de questões que carecem de interesse recursal ou que não foram suscitadas oportunamente na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime, quando demonstrado comportamento machista e dominador. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes
de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 597.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 16.05.2019; STJ, Súmula 588.

(N.U 1007396-62.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Dessa forma, não se sustenta a tese de legítima defesa, uma vez que a reação do apelante foi desproporcional e motivada por ciúmes, conforme suas próprias declarações, não preenchendo os requisitos legais do art. 25 do Código Penal. Ademais, a palavra da vítima, corroborada por prova pericial, possui especial valor probatório nos casos de violência doméstica, conforme consolidado pela jurisprudência.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por legítima defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal qualificada.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que o juízo utilizou a confissão do apelante para formar seu convencimento.

Com efeito, verifica-se que o apelante confessou a prática do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, e que tal confissão foi utilizada pela magistrada para fundamentar a condenação, conforme se extrai
de trecho
da sentença

(ID
.
301220374)
:

[...]

D
esde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima, em Juízo são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes, sendo que todas as declarações apontam o acusado Ângelo Souza dos Santos, como autor do crime de Lesão Corporal

[...]
.

Nesse contexto, é aplicável a Súmula no
.
545 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Sobre o tema,
este Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno. Continuidade delitiva. Confissão extrajudicial. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e 24 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1o), por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71). O apelante requer sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do Recurso, para aplicação da referida atenuante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado; e (
ii
) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada perante a autoridade policial. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, imagens de câmeras de segurança, apreensão de instrumentos utilizados nos furtos e pela confissão extrajudicial do réu.

4. As declarações das vítimas são consistentes e coerentes com os demais elementos probatórios, especialmente quanto ao reconhecimento do veículo utilizado e à identificação do apelante. 5. Conforme o STJ, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, quando sustentada por outras evidências constantes dos autos.
6. A confissão extrajudicial prestada pelo réu, detalhando a prática dos furtos e a comercialização do combustível subtraído, ainda que retratada em Juízo, justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). 7. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e constatada a reincidência, procede-se à compensação integral entre ambas, consoante o Tema 585 do STJ.
8. Redimensiona-se a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal). 2
) A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admissível quando presentes ambas as circunstâncias legais.
3) A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 65, III, “d”; 71; 155, §1o; 33, §2o, “c” e §3o; 44. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 709.683/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.788.440/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, HC 976.760/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.3.2025; STJ,
AgRg
no HC 737.897/SP, Sexta Turma, j. 8.11.2022; TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.3.2025.

(N.U 1004448-67.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
.

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, com a consequente redução da pena.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, aumentando a pena em
02 (dois) meses, resultando em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Contudo, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e havendo uma circunstância agravante (art. 61, II, "f", do CP) e uma atenuante (art. 65, III, "d", do CP), deve-se proceder à compensação entre elas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ -
AgRg
no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

Assim, a pena intermediária deve retornar ao patamar da pena-base, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva fica estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
mente
aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Esclarece-se ainda que, no presente caso, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais para tanto. Embora a pena aplicada seja igual a 02 (dois) anos de reclusão, verifica-se que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa — circunstância que, por si só, impede a substituição, conforme dispõe o inciso I do referido artigo. Ademais, as circunstâncias do fato revelam maior reprovabilidade da conduta, de modo que a substituição não atenderia aos objetivos de reprovação e prevenção do crime. Assim, mostra-se adequada a manutenção da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal
.

Em
consequência
, r
edimension
o
a pena definitiva
do
réu

para 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025